Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PETITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE QUESTÃO REFERENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo disposto no art. 34 da Lei 11.697/2008 e no art. 3o da Resolução 3/2000 deste TJDFT, a competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é de natureza absoluta em razão da matéria, abarcando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural; sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; e o parcelamento do solo para fins urbano.
2. O processo de origem envolve exclusivamente controvérsia sobre domínio de imóveis situados no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão de questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto os bens encontram-se individualizados, conforme certidão de ônus acostada aos autos.
3. Logo, eventual sentença que venha a reconhecer o direito vindicado pelo autor, ora agravante, não interferirá em aspectos ambientais ou urbanísticos, de modo a não se justificar o processamento da demanda perante a vara especializada
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.